Tribunal: STF
Processo: AR 2904
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    Tutela provisória de urgência em ação rescisória. Suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, proferida no ARE nº 1.288.639/AP-AgR, até o julgamento definitivo desta ação rescisória. ICMS. Repartição da receita. Produto da arrecadação do imposto. Verossimilhança quanto à aplicação do Tema nº 653. Perigo da demora.



    1. É verossímil a alegação de que se aplica no caso a orientação firmada no julgamento do Tema nº 653 da Repercussão Geral. Na espécie, consoante definido pelo Tribunal local, os benefícios fiscais discutidos nos autos atingem a regra-matriz de incidência do ICMS, ensejando efetiva renúncia fiscal e diminuição do produto da arrecadação do imposto. Presença, ademais, do periculum in mora.



    2. Tutela provisória de urgência concedida para suspender os efeitos do acordão referente ao ARE nº 1.288.639/AP-AgR, Ação Ordinária nº 0055073-71.2015.8.03.0001, até o julgamento definitivo da ação rescisória.